Tribunal: TJDFT
Processo: 0736477-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA DO REQUISITO OBJETIVO. BENEFÍCIO INDEFERIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. O livramento condicional, assim como a progressão de regime prisional, exigem o preenchimento de requisitos tanto de ordem objetiva como de natureza subjetiva. No caso, ainda que o agravante não o requisito de natureza objetiva, qual seja, a quantidade de pena cumprida no regime semiaberto.

2. In casu, inegável reconhecer que o pedido não pode ser acolhido, visto que, sendo reincidente, deve cumprir 1⁄2 da pena relativa ao crime comum somada a 2/3 do crime equiparado a hediondo, de forma unificada.

3. Agravo em execução conhecido e não provido.